Tribunal: TJDFT
Processo: 0703405-10.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703405-10.2023.8.07.0007 RECORRENTE: WESLLEY ANDRADE RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRELIMINAR: NULIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO RÉU. REJEIÇÃO. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 149 do CPP, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o Juiz ordenará, de ofício ou a requerimento (do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado), seja este submetido a exame médico legal. 1.1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a instauração de incidente de insanidade mental não pode ocorrer a qualquer tempo, conforme dispõe o art. 402 e seguintes do CPP, sob pena de preclusão. 1.2. Não é suficiente mero pedido de instauração do incidente fundado em ilações, mas “apenas quando evidenciada dúvida razoável acerca da sanidade mental do acusado, torna-se imperiosa a instauração do respectivo incidente” (STJ, HC 286.887/PR, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 08/08/2017, DJe 16/08/2017), o que, in casu, não ocorreu. Preliminar rejeitada. 2. A materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio restam sobejamente evidenciados, conforme acervo probatório coligido dos autos, sobretudo, pelos depoimentos harmônicos da vítima, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo. 3. A infração de descumprimento de medidas protetivas não pode ser absorvida pelo crime de violação de domicílio, pois não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do delito, além de cada qual proteger bens jurídicos diversos e se consumarem em momentos distintos. 4. A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, educacional, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Deve-se valorar, também, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito; a intensidade do dolo ou o grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. In casu, verifico que há motivos para a redução do montante fixado pelo juiz a quo. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso I, e 24, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VI, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por atipicidade da conduta em relação ao crime de violação de domicílio. Argumenta pelo reconhecimento da excludente de ilicitude do estado de necessidade, uma vez que entrou na residência de sua genitora somente por não ter outro lugar para dormir; b) artigo 59 do CP, sustentando a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância judicial negativa; c) artigo 61, inciso II, alínea "f", do CP, aduzindo que deve ser afastada a agravante relativa à prática do crime em situação de violência doméstica e familiar, por se tratar de bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 23, inciso I, e 24, ambos do CP, e 386, incisos III e VI, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade aos artigos 59 e 61, inciso II, alínea "f", ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “No que tange à exasperação da basilar, pela existência de circunstância judicial negativa, essa deve seguir o parâmetro de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada fator desfavorável. Tais frações constituem critérios aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e concretamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AREsp 2.418.792/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). E ainda "A Lei n. 11.340/2006, ao impor restrições penais e processuais penais ao agressor, objetivou refrear a prática de crimes em ambiente doméstico, situação que não se confunde com a agravante genérica prevista no art. 61, II, "f", do CP, que permite o incremento da pena diante da maior gravidade dos atos delituosos ocorridos com prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher. Logo, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/06, não acarreta bis in idem." (AgRg no HC 817.397/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1.394.873/ES, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A021